Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706222-18.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: LEVI BENVINDO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição (id 33622393), pois o preparo não foi comprovado tempestivamente, nos termos da decisão (id 33569228). Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator